Tribunal: TJBA
Processo: 8024604-68.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8024604-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: SAMUEL FREIRE DOS SANTOS Advogado(s): JENNIFER CEU DOS SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ASPRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO DEMONSTRADA A QUALIDADE DE ASSOCIADO DA ASPRA. ILEGITIMIDADE ADO EXEQUENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível nº 8024604-68.2023.8.05.0000, em que é Exequente SAMUEL FREIRE DOS SANTOS e Executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, julgando extinto o processo, em razão da ilegitimidade ativa, de acordo com o votodoRelator. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA